Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. REMESSA DOS AUTOS DO JUIZADO ESPECIAL AO JUÍZO CRIMINAL COMUM. NÃO RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA FORMULADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. Não tendo sido o acusado localizado, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, os autos foram remetidos ao juízo criminal comum.
2. A alteração de competência e de atribuição, considerando o princípio acusatório, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, enseja para o Ministério Público as seguintes opções de manifestação: a) ratificação da denúncia ofertada perante o Juizado Especial Criminal; b) retificação da citada peça acusatória; c) requisição de novas diligências; d) não ratificação da denúncia, promovendo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, com redação anterior à Lei no 13.964/19, o arquivamento dos autos.
3. Tendo o Ministério Público atuante perante o juízo criminal comum, calcado em sua independência funcional, nos termos do artigo 127, §1o, da Constituição Federal, e no princípio do promotor natural, decidido pela não ratificação da denúncia oferecida por órgão distinto, e promovido o arquivamento dos autos, a decisão de recebimento da anterior peça acusatória equivale à instauração de processo penal sem demanda, o que, de forma abrupta, afronta o sistema acusatório.
4. A discordância por parte da autoridade judiciária com a promoção de arquivamento da denúncia deve ensejar a adoção dos procedimentos previstos no artigo 28 do Código de Processo Penal, com redação anterior à Lei n. 13.964/2019
5. Considerando o sistema acusatório, com a necessidade inafastável de apresentação da demanda ao Poder Judiciário, e os princípios da autonomia e independência funcional do Ministério Público, a decisão que recebeu a denúncia formulada perante o Juizado Especial Criminal deve ser cassada, uma vez que não houve a sua imprescindível ratificação pelo órgão do Ministério Público atuante perante o juízo criminal comum, o qual, ao contrário, manifestou-se expressamente pela não ratificação, promovendo o arquivamento do feito.
6. Reclamação procedente.